Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENETO DE INSALUBRIDADE NA UNIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Havendo omissão no acórdão, são cabíveis Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

2. Comprovada a insalubridade nas unidades socioeducativas, os servidores fazem jus ao respectivo adicional enquanto perdurar sua lotação.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Apelação parcialmente provida.